Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704625-43.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL RECORRIDAS: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO, LEILA APARECIDA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A existência de documentos que comprovam que a assistente tem condições de arcar com as despesas do processo e a não comprovação de que as despesas contraídas são excepcionais ensejam o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. Nos casos de indeferimento da petição inicial, quando a parte autora apelar, se não houver retratação, o Juízo de Primeiro Grau deverá mandar citar o réu para responder ao recurso. As contrarrazões, nesse caso, devem se restringir ao questionamento sobre o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ainda não houve contestação. 3. Não se conhece da alegação formulada em contrarrazões referente à ilegitimidade ativa, uma vez que referida matéria não diz respeito aos fundamentos do indeferimento da petição inicial. 4. É de livre pactuação a contratação de advogado particular, de modo que não se pode estender à parte executada o ônus de arcar com o adimplemento dos honorários contratuais, de cujo contrato não fez parte. 5. Por força do disposto nos arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 323 do mesmo diploma legal também é aplicável à execução. 6. As prestações vincendas podem ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, até que esta seja satisfeita de forma integral. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1.334, inciso IV, 1.336, inciso I e §1o, ambos do Código Civil, porque excluiu os honorários advocatícios convencionais, que expressam a sanção prevista para a condômina em mora no pagamento de suas obrigações condominiais. Em contrarrazões, LEILA APARECIDA DE JESUS requer a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.334, inciso IV, 1.336, inciso I e §1o, ambos do CCB, porque há patente inovação na sua tese recursal. Observe-se que, na apelação, o condomínio defendeu o cabimento da inclusão dos honorários contratuais na execução. A nova linha de defesa – a indevida a exclusão dos honorários convencionais como sanção prevista para a condômina em mora no pagamento de suas obrigações condominiais – foi inaugurada em sede de embargos de declaração, o que constitui inovação recursal (EDcl no AgRg no AREsp 529.364/TO, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 14/2/2019). Em consequência, reconhece-se a manifesta ausência de prequestionamento, razão pela qual devem ser impostas as barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 211 do STJ, 282 e 356, ambos do STF (REsp 1619116/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/9/2020). Além disso, a condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015